Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-32.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-32.2024.8.14.0040

APELANTE: WANDA PEREIRA MARINHO

APELADO: ALCANTARA REPRESENTACOES LTDA, LR REPRESENTACOES EIRELI, MOBI LTDA, BSV PRIVATE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO MEDIANTE PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. ALEGAÇÃO DE DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wanda Pereira Marinho contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Alcântara Representações Ltda., LR Representações EIRELI, Mobi Ltda. e BSV Private Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao celebrar contrato de adesão a consórcio, acreditando tratar-se de compra de imóvel anunciado na plataforma OLX. Postulou a anulação do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e desconsideração de ata notarial; (ii) estabelecer se o contrato firmado é anulável por vício de consentimento decorrente de dolo, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova pericial e a não valoração da ata notarial não configuram cerceamento de defesa, pois o juízo possui discricionariedade para julgar a causa com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A ata notarial apenas comprova a existência formal das mensagens, não sendo prova conclusiva sobre a veracidade do conteúdo, sobretudo diante da existência de contrato assinado pela autora com cláusulas claras e expressas sobre a natureza do negócio.

Os documentos firmados pela autora comprovam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, com cláusulas que excluem promessa de contemplação imediata ou venda direta, o que afasta a tese de dolo ou erro substancial.

Para que se reconheça o vício de consentimento por dolo, é indispensável a demonstração de artifício ou omissão relevante que tenha sido causa determinante da celebração do contrato, o que não se verifica no caso concreto.

A restituição em dobro dos valores pagos exige prova de má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não foi demonstrado. Também não se justifica a devolução simples, ante a ausência de comprovação de pedido formal de cancelamento da cota.

A frustração contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de violação concreta a direito da personalidade, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial e a não valoração da ata notarial não configuram cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental.

A assinatura de contrato contendo cláusulas claras sobre a natureza do negócio afasta a alegação de vício de consentimento por dolo.

A restituição em dobro de valores exige comprovação de má-fé na cobrança, nos termos do CDC, art. 42, parágrafo único.

A frustração contratual não enseja indenização por danos morais quando não demonstrado abalo concreto a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 a 147; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I; 370; 487, I; 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0700463-40.2020.8.02.0042, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 18.12.2023; TJ-SE, Apelação Cível nº 0002237-06.2023.8.25.0074, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 15.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000075-05.2022.8.16.0145, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 22.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
WANDA PEREIRA MARINHO
em face de
BSV PRIVATE LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDA PEREIRA MARINHO
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
ALCÂNTARA REPRESENTAÇÕES LTDA, LR REPRESENTAÇÕES EIRELI, MOBI LTDA e BSV PRIVATE LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em breve síntese da inicial, a autora, Wanda Pereira Marinho, ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais em face das empresas Alcântara Representações Ltda., LR Representações EIRELI, Consórcio Mobi Ltda. e BSV Private Ltda., alegando que foi induzida a erro ao celebrar contrato que acreditava se referir à compra de imóvel anunciado na plataforma OLX, mas que, na realidade, tratava-se de adesão a grupo de consórcio. Narrou que, motivada pelo interesse na aquisição de uma casa própria, entrou em contato com os representantes das empresas requeridas e, sem ter tido acesso prévio ao imóvel ou ao contrato, foi levada à sede da empresa sob a promessa de formalizar a compra. Alegou que os atendentes preencheram o contrato de maneira unilateral, sem permitir sua leitura atenta, induzindo-a a acreditar que firmava contrato de compra e venda, e não de consórcio. Relatou, ainda, que efetuou o pagamento de R$ 14.135,00 a título de entrada, além de duas parcelas subsequentes, e que apenas posteriormente tomou ciência da real natureza do negócio. Sustentando vício de consentimento decorrente de dolo, requereu a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, constante sob o ID 24844256, fundamentou-se na ausência de demonstração cabal da prática de dolo ou vício de consentimento hábil a ensejar a anulação do contrato. Registrou que os documentos subscritos pela autora deixavam inequívoco que se tratava de contrato de adesão a grupo de consórcio, inclusive com cláusulas e declarações expressas nesse sentido, de modo que o contrato celebrado atendia aos requisitos legais e contratuais exigidos. Reconheceu, ainda, que não houve demonstração de promessa de contemplação ou simulação de venda direta de imóvel. Com base nisso, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade restou suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Cita-se:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda e extingo o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 2º do CPC.

Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (ID 24844257), a autora alegou, preliminarmente, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem deixou de apreciar pedido de produção de prova pericial sobre um áudio apresentado pela apelada MOBI LTDA, bem como não analisou a ata notarial que, segundo a recorrente, comprovaria a ocorrência de prática dolosa por parte das empresas requeridas.

No mérito, argumentou, ademais, que firmou o contrato acreditando estar celebrando negócio de compra e venda de imóvel, e não adesão a consórcio, sendo induzida em erro pelas representações falsas dos prepostos das empresas. Narrou ter efetuado o pagamento de valores expressivos, inclusive de entrada e de parcelas subsequentes, na expectativa de aquisição de imóvel certo, o que não se concretizou. Defendeu, por conseguinte, que houve vício de consentimento decorrente de dolo, o que ensejaria a anulação do negócio jurídico, com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Ao final, pugnou pela cassação da sentença e pelo acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 24857365, os apelados defenderam a manutenção da sentença recorrida. Asseveraram que a autora tinha plena ciência da natureza do contrato firmado, consistente em adesão a grupo de consórcio, com regras claras quanto à forma de contemplação — por sorteio ou lance —, não havendo qualquer promessa de entrega imediata do bem ou venda direta. Destacaram que os documentos assinados pela recorrente continham cláusulas de advertência quanto à natureza do negócio e que ela subscreveu declaração expressa de que não havia recebido promessa de contemplação. Argumentaram que o contrato foi celebrado de forma regular, com observância da legislação pertinente, especialmente da Lei nº 11.795/2008, e que a autora não logrou demonstrar dolo ou má-fé por parte das requeridas. Ressaltaram, ainda, que o contrato previa as condições de rescisão e restituição, e que a apelante, ao firmar o ajuste, assumiu a obrigação de conhecê-lo e cumpri-lo. Por fim, requereram o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença de improcedência.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab intio
, passo a análise da preliminar suscitada.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta, como preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar seu pedido de produção de prova pericial sobre um áudio juntado aos autos pela empresa Consórcio MOBI LTDA, além de ter desconsiderado a relevância da ata notarial que documenta conversas havidas por meio de aplicativo de mensagens, as quais, segundo a autora, comprovariam a ocorrência de induzimento a erro.

Não obstante o inconformismo da parte, entendo que a preliminar não merece acolhida. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla liberdade para formar seu convencimento quanto à necessidade de produção de outras provas, autorizando-o a indeferir aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado.

No caso concreto, o juízo de origem formou sua convicção com base em prova documental suficiente constante nos autos, em especial nos contratos firmados pela própria autora, que indicam de forma clara e expressa tratar-se de adesão a grupo de consórcio, com cláusulas que afastam qualquer indício de promessa de contemplação imediata ou de venda direta de imóvel. Tais elementos foram reputados suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite a extinção do feito com resolução do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os autos estiverem suficientemente instruídos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . REJEITADA. APELO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC . MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. MAGISTRADO AUTORIZADO A FORMAR LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS . PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-AL - Apelação Cível: 0700463-40.2020 .8.02.0042 Coruripe, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Ademais, quanto à ata notarial, cumpre esclarecer que esse instrumento confere fé pública apenas quanto à existência formal das mensagens registradas, mas não possui força probatória absoluta sobre a veracidade dos fatos nelas narrados, especialmente quando confrontados com documentos assinados pela própria parte interessada, cuja autenticidade não foi infirmada por meio idôneo.

Por tais razões, concluo que a não realização da prova requerida não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque o juízo exerceu de modo fundamentado seu poder de condução da instrução probatória, observando o devido processo legal.

Ante o exposto.
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No que tange ao mérito, a controvérsia recursal reside na alegação de que o contrato firmado entre a autora e as empresas rés estaria eivado de vício de consentimento, notadamente o dolo, pois a apelante teria sido induzida a acreditar que celebrava contrato de compra e venda de imóvel, quando, na verdade, subscreveu contrato de adesão a grupo de consórcio. Pretende, com isso, a anulação do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos dos artigos 138 a 147 do Código Civil, os vícios de consentimento — erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores — são hipóteses que tornam o negócio jurídico anulável. Em especial, o artigo 145 do mesmo diploma legal dispõe que o dolo torna anulável o negócio quando for a sua prática o principal motivo que levou a parte a celebrá-lo. Para sua configuração, é necessária a demonstração de conduta ardilosa ou omissiva do proponente ou de terceiro, apta a provocar uma falsa percepção da realidade e, com isso, induzir a parte à prática de ato jurídico que, de outro modo, não realizaria.

Na hipótese dos autos, embora a autora alegue ter sido ludibriada quanto à verdadeira natureza do contrato, os documentos carreados aos autos não corroboram essa tese. Ao contrário, a prova documental revela que a autora subscreveu contrato de adesão a grupo de consórcio administrado por empresa regularmente autorizada, tendo, inclusive, assinado declaração expressa de que estava ciente da ausência de promessa de contemplação e de que não havia sido induzida por qualquer agente a acreditar tratar-se de operação de compra e venda.

Observa-se, ainda, que foram apresentados resumo funcional do consórcio, formulário de adesão, termos contratuais e declarações complementares, todos subscritos pela própria autora, em que constam, de forma clara e destacada, as condições do negócio jurídico, as formas de contemplação (sorteio ou lance) e as hipóteses de restituição em caso de desistência. Diante disso, não há como sustentar, de maneira plausível, que a autora desconhecia a real natureza do negócio pactuado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA LIDE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO TIPO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. INSTRUMENTOS NEGOCIAIS QUE APRESENTAM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE O TIPO DE CONTRATAÇÃO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PREVISTA DE FORMA EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. REQUISITOS LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO ATENDIDOS – ART. 104, CC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002237-06.2023.8.25 .0074, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ASSINADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0000075-05.2022 .8.16.0145 Ribeirão do Pinhal, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 22/03/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/04/2024)

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, observa-se que tal pretensão encontra fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige a comprovação de cobrança indevida com má-fé. Todavia, ausente nos autos qualquer indício de cobrança abusiva, tampouco de má-fé por parte das rés, mostra-se inviável a restituição em dobro. Tampouco se mostra cabível, neste momento, a devolução simples dos valores pagos, porquanto inexiste nos autos demonstração de pedido formal de cancelamento da cota, com observância das disposições contratuais e da Lei nº 11.795/2008, que rege os grupos de consórcio.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que a frustração contratual, desacompanhada de ofensa concreta a direitos da personalidade, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. No presente caso, a autora não comprovou a ocorrência de sofrimento moral anormal, tampouco qualquer abalo concreto à sua honra, imagem ou dignidade, apto a justificar a condenação das rés ao pagamento de indenização.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento de vício de consentimento, e não se comprovando os danos morais alegados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025